Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição.
2. O itinerário processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de realizar a citação do Réu, destacando, que nenhuma atingiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do Réu, o Autor requereu a citação por edital.
3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, no caso, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.